Tribunal: TJPA
Processo: 0008820-19.2006.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008820-19.2006.8.14.0006

APELANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

APELADO: MARIA DE FATIMA FARIAS DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008820-19.2006.8.14.0006

APELANTE: VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ARETHA NOBRE COSTA - PA13304-A

APELADO: MARIA DE FATIMA FARIAS DE MELO

Advogado do(a) APELADO: HERMINIO FARIAS DE MELO - PA8126-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE DPVAT. ABATIMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 246 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008820-19.2006.8.14.0006

APELANTE: VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ARETHA NOBRE COSTA - PA13304-A

APELADO: MARIA DE FATIMA FARIAS DE MELO

Advogado do(a) APELADO: HERMINIO FARIAS DE MELO - PA8126-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que
julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO,
proposta por

MARIA DE FATIMA FARIAS DE MELO
contra a apelante
.

A lide em 1º grau se origina de acidente de trânsito. Narrou a autora, ora apelada, que no dia 14/12/2003, quando estava como passageira no coletivo da empresa apelante, o veículo em que estava colidiu de forma violenta com outro veículo da mesma empresa.

Alegou que o acidente causou ferimentos graves, ficando 06 (seis) meses sem trabalhar e com lesão permanente no dedo mínimo, além de ter ficado com cicatrizes pelo corpo.

Juntou laudo de exame de corpo de delito, onde atesta ter lesões com debilidade permanente no dedo mínimo esquerdo, além de 05 (cinco) cicatrizes hipercrômicas e hipertróficas, com as dimensões de 5cm, 2.5cm, 1,5cm, 3cm e 4cm, todas localizadas na região anterior e lateral da perna esquerda, 03 (três) cicatrizes hipercrômicas e hipertróficas com as dimensões 1 cm, 1,5cme 0,5cm, localizadas na região dorsal do pé esquerdo, protuberância óssea na articulação entre as falanges média e distai do dedo mínimo da mão esquerda, além de laudos médicos, receituários, notas de compras de medicamentos.

Por conseguinte, requereu a condenação da empresa ré, ora apelante, a pagar indenização de 200 (duzentos) salários mínimos por danos morais; lucros cessantes no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) por mês em que ficou impossibilitada para o trabalho (período de seis meses); R$303,93 (trezentos e três reais e noventa e três centavos) por danos materiais com gastos com medicamentos, além de determinar que a empresa apelante arque com os custos decorrentes de medicamentos e tratamentos necessários, como cirurgias plásticas reparadoras e estéticas. Requereu, por fim, pensão mensal permanente.

Citada. a empresa ré, ora apelante, apresentou contestação onde alegou, preliminarmente, a prescrição da pretensão; inépcia da inicial e denunciação a lide do motorista do ônibus. No mérito, afirmou que a culpa pelo acidente não pode lhe ser imputada, aduzindo que houve culpa do ente público, eis que o acidente fora causado por defeito no sinal semafórico.

Em audiência preliminar foram refutadas as teses preliminares de prescrição, inépcia e denunciação a lide, bem como foram deferidas como provas o depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas e prova pericial concernente na realização de perícia médica para verificar o grau de debilidade que acometia a autora da ação.

Laudo pericial juntado no ID nº.
1410180 (fls. 05/11).

A sentença de mérito julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para
condenar a empresa apelante ao pagamento de indenização por danos materiais consistente em: a) despesas médicas no valor de R$303,93 (trezentos e três reais e noventa e três centavos); b) Ressarcimento de despesas envolvendo consultas médicas, exames e demais procedimentos objetivando a realização de cirurgia reparadora relativamente às seguintes sequelas apontadas no laudo pericial: deformidade parcial e permanente no 5º dedo da mão esquerda, na articulação interfalangeana proximal; cicatrizes mínimas no pé esquerdo e cicatrizes aparentes na perna esquerda. Condenou ainda, a empresa ré, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$100.000,00 (cem mil reais) e honorários de sucumbência arbitrados em 15% sobre o valor da condenação a serem arcados integralmente pela empresa apelante.

Insatisfeita com a decisão
a quo,
a requerida, VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, apelou (ID nº. 1410190), sustentando, em resumo, que diferentemente do que suscitou o MM. Juízo de 1º grau inexiste dever de indenizar a autora/apelada em razão de afirmar que houve culpa de terceiro, imputando que a culpa pelo acidente foi causada pelo ente público em razão do sinal semafórico estar com defeito. Aduz que a autora/apelada pretende enriquecer ilicitamente em razão de requerer indenização por danos materiais quando poderia utilizar do seguro DPVAT. Requer também, em pedido subsidiário, a redução do quantum indenizatório e que seja reconhecida a sucumbência recíproca.

Nas Contrarrazões ao Recurso de Apelação
,
apresentadas pela autora/apelada (Id.
Nº. 1410191
), este sustentou a manutenção da sentença vergastada.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria, em 07 de fevereiro de 2022.

É o relatório.

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo juntado aos autos no ID nº. 1410190 - Pág. 15 a 17.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia em apurar se houve desacerto no
decisum
que condenou a empresa requerida, ora apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico ocorrido em ônibus de transporte coletivo.

Inicialmente, alega a apelante que não há que se falar em dever de indenizar, arguindo culpa de terceiro. Em resumo, afirma que o dever de indenizar seria do ente público em razão do sinal semafórico não estar em perfeito funcionamento, sendo este o único responsável pelo acidente.

A apelante é prestadora de serviço público, preconizando o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que a sua responsabilidade civil é objetiva, tendo como fundamento a Teoria do Risco Administrativo.

Nessa senda, deve a Administração Pública, nela enquadrando-se a apelante, indenizar os danos causados por seus agentes a terceiros, desde que comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, independentemente da ocorrência de dolo ou culpa.

Pois bem, passo a análise dos pressupostos do dever de indenizar.

O fato narrado na exordial não foi contestado especificamente, portanto é incontroverso a ocorrência do acidente. A apelante limita-se a afirmar que a conduta de seu preposto não foi a causadora do acidente, entendendo que houve culpa exclusiva de terceiro (ente público). Em resumo, afirma a apelante não haver nexo causal entre a conduta de seu agente e o possível dano.

Analisando detidamente as provas produzidas, verifico que há nos autos
(ID nº. 1410173 - Pág. 17 a 19) “Boletim de Acidente de Trânsito” (BOAT), onde no item do documento denominado de “observações” consta o seguinte:

O SEMÁFARO DA WE-31 SENTIDO SN-03 ENCONTRAVA-SE COM A LÂMPADA DO SIGA (VERDE) QUEIMADA. O FOCO ELETROAUTOMÁTICO (VERMELHO E AMARELO) EM PERFEITAS CONDIÇÕES. O V-2 ENCONTRAVA-SE PARADO ESPERANDO O SEMÁFORO MUDAR DE COR, SEGUNDO TESTEMUNHAS CITADAS NESTE BOAT. APÓS A MUDANÇA DE COR DO VERMELHO P/O VERDE, INDICANDO QUE ELE PODIA PROSSEGUIR COMO ESTAVA AS ESCURAS, IMAGINAMOS QUE O COND. DO V-2 DESLOCOU SEU VEÍCULO COM PRECAUÇÃO. ASSIM ELE FEZ, SENDO QUE LOGO EM SEGUIDA FOI ATINGIDO PELO V-1. (...). (
sic
).

Importante observar, que ambos os veículos que se envolveram no acidente são de propriedade da empresa apelante. Portanto, se o culpado pelo acidente foi o veículo em que estava a autora, ora apelada, ou o outro veículo envolvido no acidente, tal fato não influi no dever da empresa em indenizar a vítima do acidente, em razão da apelante responder objetivamente pelos danos causados pelos seus prepostos. Logo, se o culpado pelo acidente foi o veículo 01 ou o veículo 02 contestante no BOAT, a empresa apelante será responsabilizada porque ambos os veículos envolvidos no acidente lhe pertence.

Deste modo, há evidente nexo de causalidade entre a conduta de um dos prepostos da empresa apelante e o evento danoso,
motivo pelo qual latente que a apelante deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos decorrentes do acidente, com fundamento no art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
.

Por outro lado, quanto ao argumento de culpa exclusiva do ente público, o que, supostamente afastaria o dever de indenizar da empresa, tenho que tal fundamento recursal, como já foi dito acima, não merece prosperar.

Se o sinal de trânsito estava com defeito, era dever do condutor ter o devido cuidado, o que se extrai expressamente do
artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro que diz: “
ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
”.

Em verdade, não há nada nos autos que indique que a causa exclusiva do acidente foi o defeito no semáforo, cujo ônus competia a empresa apelante. A prova coligida demonstra que um dos veículos não teve o devido cuidado ao trafegar na via e, este foi o real motivo que ocasionou o acidente.

Conforme restou demonstrado pelo BOAT, o semáforo situado na pista de rolamento em que transitava o veículo 2 apresentava defeito, mas não aquele em que estava trafegando o condutor do veículo 1 em que estava a autora, ora apelada.

De outra monta, não se deve deixar de considerar que os condutores dos veículos envolvidos no acidente deveriam ter sido atentos ao efetuar o cruzamento, uma vez que na via o semáforo não estava operante. Deste modo, se no local do sinistro não há preferência devido à existência de semáforo em cada uma destas vias, deve ser mantido o raciocínio do juízo de origem no sentido de que a ausência ou o defeito semafórico não permitem que condutor do veículo ultrapasse o cruzamento sem a necessária e prudente atenção.

Aliás, o dever de prudência, atenção e cuidado em casos de semáforos defeituosos deve ser redobrado pelos motoristas, de maneira que a alegação ou tese se mostra inadequada, e isso para não se dizer absurda.

Assim, pode-se concluir que a tese da apelante, neste ponto, não merece encômios. Aliás, o fato alegado não foi provado e, mesmo que numa remota hipótese fosse verídico, ainda assim não seria suficiente para elidir seu dever de indenizar pelos danos causados ante a inexistência de excludente.

Logo, estando presente o ato ilícito e nexo causal, necessário apenas o juízo avaliar a existência dos danos, o que passo a fazer a seguir.

III.1. DO DANO MORAL

A empresa apelante se insurge contra o capítulo da sentença que a condenou ao pagamento de danos morais na ordem de R$100.000,00 (cem mil reais).

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão de toda a celeuma que o acidente causou à apelada, tendo esta tido sequelas aparentes devidamente comprovadas pela perícia realizada nos autos. Dentre elas, lesão permanente em um dos dedos da mão e cicatrizes na perna e no pé. O dano é inegável.

O acidente que gerou as lesões a saúde da apelada, por si só, causa o dano moral, em razão de ter colocado a apelada em situação de impotência, risco real de causar sua morte, sofrimento, incerteza, enfim o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana. O acidente automobilístico foi ocasionado pela conduta indevida e lesiva do preposto da empresa apelante e gerou incontáveis problemas à saúde da apelada. É evidente que tal fato é capaz de gerar a qualquer pessoa sofrimento, dor, sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade no caso em tela é objetiva e recai sobre a prestadora de serviço público, nos termos dos preceitos da CF/88, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), é
desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável e adequado
.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito neste ponto, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor
compensatório arbitrado na origem de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$30.000,00 (trinta mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III.2. DO SEGURO DPVAT

Alega a apelante, que dos valores da condenação devem ser abatidos os valores porventura recebidos pela autora, ora apelada, a título de seguro DPVAT.

O entendimento sumulado pelo STJ é que eventual valor recebido pela parte, a título de seguro DPVAT, deve ser abatido da indenização a que faz jus com a condenação judicial:

Súmula n. 246: O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

Portanto, eventual valor recebido a título de DPVAT pela vítima deve ser descontado da indenização a ser paga pela empresa apelante.

Ocorre, que não consta dos autos prova do recebimento do referido seguro por parte da apelada, autora na ação de origem, de maneira que não há o que abater.

Entretanto, na fase do cumprimento de sentença, a apelante ou mesmo a apelada, esta pelo dever de cooperação, comprovar ao juízo o recebimento ou não do seguro DPVAT, quanto então o juízo poderá deduzir o valor da indenização devida.

III.3. DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA

A empresa apelante se insurge também contra o arbitramento dos honorários de sucumbência, afirmando que houve sucumbência recíproca, devendo, por conseguinte, ser arbitrados honorários com base nos pedidos que cada parte decaiu.

A sentença de mérito aplica ao caso o artigo 86, parágrafo único do CPC/15, imputando apenas a empresa apelante os honorários em razão do apelado ter sucumbido em parte mínima de seus pedidos.

Da detida análise dos autos, verifico que a apelada requereu em sua exordial o seguinte: a)
pagar indenização de 200 (duzentos) salários mínimos por danos morais; b) lucros cessantes no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) por mês em que ficou impossibilitada para o trabalho e c) R$303,93 (trezentos e três reais e noventa e três centavos) por danos materiais decorrentes de custos com medicamentos e despesas médicas e pensão permanente.

Como se vê, apenas o pedido de pensão mensal foi indeferido pelo juízo primevo, de maneira que a parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos constantes da exordial.

Assim, nos termos da legislação pertinente (art. 86, parágrafo único do CPC), responde o apelante, réu na ação de origem, de forma integral pelo ônus de sucumbência. Vejamos:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.(grifo nosso)

Portanto, anoto que não há que se falar em sucumbência recíproca, razão pela qual mantenho a sentença neste ponto.

IV. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
A APELAÇÃO PARA MINORAR O DANO MORAL PARA A IMPORTANCIA DE R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), MANTENDO INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 15/09/2022